Tribunal: TJSP
Processo: 2111712-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença.
1. Recurso tempestivo. Antecipação de feriado estadual em razão da pandemia do Covid-19 amplamente divulgada na mídia e no site do TJSP. Art. 1003, § 6o não se aplica.
2. Pedido de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença.
1. Recurso tempestivo. Antecipação de feriado estadual em razão da pandemia do Covid-19 amplamente divulgada na mídia e no site do TJSP. Art. 1003, § 6o não se aplica.
2. Pedido de desconsideração formulado pela parte nos autos do cumprimento de sentença, sem a formação do incidente. Apesar da irregularidade formal, não houve prejuízo ao contraditório e ampla defesa. Mérito da pretensão pode ser conhecido.
3. Pleito de desconsideração baseado na busca infrutífera de ativos pelo Bacenjud e formação de grupo econômico entre duas empresas em razão da existência de um sócio comum.
4. Medida extrema que deve ser considerada se comprovado o uso indevido da pessoa jurídica, desvio de função e finalidade. Falta de alegações e provas sobre a formação de grupo econômico com intuito de fraudar credores. Inexistência de indícios de fraude. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111712-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante FANER
NEGÓCIOS, CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA., é agravado
ANDRÉ JÚNIOR BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111712-63.2020.8.26.0000 - Voto no 6989 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2111712-63.2020.8.26.0000
Agravante: FANER NEGÓCIOS, CONSULTORIA E TREINAMENTO
EMPRESARIAL LTDA.
Agravado: ANDRÉ JÚNIOR BARBOSA
Interessado: Dumontec Educacional Ltda.
Comarca: Várzea Paulista
Voto no 6989.
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa
executada e determinou a inclusão da agravante no polo
passivo do cumprimento de sentença.
1. Recurso tempestivo. Antecipação de feriado estadual em
razão da pandemia do Covid-19 amplamente divulgada na
mídia e no site do TJSP. Art. 1003, § 6o não se aplica.
2. Pedido de desconsideração formulado pela parte nos autos
do cumprimento de sentença, sem a formação do incidente.
Apesar da irregularidade formal, não houve prejuízo ao
contraditório e ampla defesa. Mérito da pretensão pode ser
conhecido.
3. Pleito de desconsideração baseado na busca infrutífera de
ativos pelo Bacenjud e formação de grupo econômico entre
duas empresas em razão da existência de um sócio comum.
4. Medida extrema que deve ser considerada se comprovado
o uso indevido da pessoa jurídica, desvio de função e
finalidade. Falta de alegações e provas sobre a formação de
grupo
econômico
com
intuito
de fraudar
credores.
Inexistência de indícios de fraude. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória, -- proferida em cumprimento de sentença, -- que desconsiderou a
personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão da agravante no polo
passivo do cumprimento de sentença. Sustenta, em resumo: sua inclusão no polo passivo
da demanda pode resultar em lesão grave e de difícil reparação, ante a probabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111712-63.2020.8.26.0000 - Voto no 6989 - F
3
expropriação de seu patrimônio; a desconsideração da personalidade depende da
instauração do incidente próprio e não como ocorreu, nos autos do cumprimento de
sentença, por isso, não poderia ter sido conhecido e deve ser extinto nos termos do artigo
485, inciso IV, do Código de Processo Civil; não há argumento legal nem lógico para a
desconsideração; a dificuldade de recebimento do crédito não é argumento nem
justificativa para a desconsideração e reconhecimento da formação de grupo econômico; a
aplicação do princípio da separação patrimonial; não há desvio de finalidade nem confusão
patrimonial. Com base nisso, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao
final, a reforma da decisão agravada, para que seja determinada sua exclusão do polo
passivo do cumprimento de sentença.
Deferiu-se parcialmente a tutela recursal de urgência (fl. 35).
Contraminuta a fls. 39/45.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. Inicialmente, afasto a preliminar de intempestividade do
recurso arguida na contraminuta.
Com efeito, o artigo 1003, § 6o, do Código de Processo Civil
dispõe que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no de interposição do
recurso; a suspensão do expediente no dia 25/05/2020 se deu pela antecipação do feriado
estadual do dia 09/07/2020 (Revolução Constitucionalista) em razão da pandemia do
Covid-19, foi amplamente divulgada na mídia e no site desta Corte, bem como indicado a
fl. 06 do agravo de instrumento. Portanto, além do recurso ser tempestivo, a regra não se
aplica à hipótese dos autos.
O recurso comporta provimento.
2. O Código de Processo Civil disciplina em seus artigos 133
a 137 o trâmite do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e dispõe sobre a
instauração do incidente que, no caso, não foi providenciado pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111712-63.2020.8.26.0000 - Voto no 6989 - F
4
Apesar disso, não houve prejuízo algum à defesa, --
apresentada a fls. 94/101 da ação, -- pois o juízo a quo suspendeu o trâmite da ação,
determinou a citação (fl. 86 da ação), garantiu o contraditório, a ampla defesa e facultou a
produção de provas antes de prolatar a decisão.
Sem prejuízo pelo aspecto formal, o mérito da pretensão pode
ser conhecido.
3. O pedido de desconsideração está baseado na busca
infrutífera de ativos pelo Bacenjud e na alegação de formação de grupo econômico entre a
executada e a empresa agravante, fundamentada na existência de um sócio em comum.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida
extrema que somente deve ser considerada nas hipóteses em que comprovado o uso
indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade.
No caso dos autos, não há alegações nem provas acerca da
formação de grupo econômico com a intenção de fraudar credores, ou seja, não há
evidência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que autorize atingir o
patrimônio de outra empresa para a satisfação de obrigação da sociedade empresária,
conforme exige o art. 50 do Código Civil.
Art. 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir
no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da
pessoa jurídica.
Ressalte-se, ainda, que a não satisfação dos credores, por si
só, não implica o reconhecimento da fraude exigida para a desconsideração, como leciona
Fábio Ulhoa Coelho:
“Pressuposto inafastável da despersonalização episódica da pessoa jurídica,
no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da separação patrimonial. Não é
suficiente a simples insolvência do ente coletivo, hipótese em que, não tendo
havido fraude na utilização da separação patrimonial, as regras de limitação da
responsabilidade dos sócios terão ampla vigência. A desconsideração é instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111712-63.2020.8.26.0000 - Voto no 6989 - F
5
de coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso. O
credor da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da
fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora. Se a
autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há fundamento para a
sua desconsideração” (Manual de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 16a ed., 2005,
pág.126/127).
Deste modo, a situação de ausência de bens penhoráveis
suficientes à satisfação do crédito do exequente não justifica a aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica.
Neste sentido:
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA -
Encerramento de atividades e ausência de patrimônio que baste ao
pagamento de dívida não são fundamentos suficientes para a
despersonalização da pessoa jurídica a fim de alcançar o patrimônio dos
sócios - Requisitos do artigo 50 do Código Civil que não se encontram
presentes - Precedentes do STJ e do TJSP - Decisão mantida - Recurso
desprovido Agravo de Instrumento 2208258-88.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. 07/03/2018.
Ademais, a formação de grupo econômico, -- sequer
demonstrada nos autos, -- deve estar aliada a outros indícios de fraude para demonstrar o
desvio de finalidade e a confusão patrimonial entre pessoas jurídicas diversas, o que não
ficou comprovado nos autos.
4. Portanto, respeitado o entendimento do juízo a quo, não
estão presentes os requisitos autorizadores da medida e, por isso, a r. decisão agravada
deve ser reformada para afastar a desconsideração da personalidade jurídica e a
determinação de inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator